Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-08.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801467-08.2020.8.14.0133

APELANTE: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (CERAT) EM MARITUBA/PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENGETERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CASSADA EX OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. PREVISÃO NO DECRETO Nº 2473/2006, EDITADO COM BASE NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO. DÉBITOS QUE FORAM INTEGRALMENTE ADIMPLIDOS ANTES DO VENCIMENTO DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em

21-11-2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Historiando os fatos, a empresa autora impetrou o
mandamus
contra ato praticado pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária (CERAT) em Marituba,

alegando, em síntese, que estaria participando de processo licitatório conduzido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA para a contratação da Construção de rede de drenagem e pavimentação nos bairros indicados na exordial, ocorre que, apresentou Certidão Negativa de Natureza Tributária, expedida pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, nº 702020080251941-6, porém, verificou-se que a referida certidão constava com o status de “cassada” no portal de consulta de autenticidade, em 27/09/2020, sendo que a certidão possuía data de vencimento em 26/10/2020.

Argumentou que se afiguraria ilegal a disposição contida no art. 10 do Decreto nº 2.473/2006, replicada no art. 17 da Instrução Normativa SEFA n.º 19/2006, que permite a cassação da certidão emitida quando do vencimento de novo tributo após a data da prática do ato administrativo declaratório, porque estaria em desacordo com as normas tributárias (Artigos 205 e 206, do CTN) e com a Lei nº 6.166/1998.

Defendeu, ainda que, os débitos que ensejaram a cassação da certidão encontravam-se, inclusive, quitados.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para que fosse suspenso o ato administrativo impugnado, ordenando-se à Autoridade Impetrada que reestabelecesse os efeitos da CND nº 702020080251941-6 de titularidade da Autora. E, no mérito a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão autoral e concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)Ex positis, julgo procedente o pedido para conceder a segurança impetrada, com vistas a, confirmando a liminar deferida na decisão de 20469306, determinando que seja declarada nula a cassação da CND nº 702020080251941-6 pelos débitos mencionados.

Estabeleço multa de 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento desta decisão, nos termos do artigo 461, §4º, do CPC.

Condeno a autoridade coatroa ao pagamento das custas processuais.

Deixo de determinara a condenação nos encargos de sucumbência de honorários advocatícios do patrono dos impetrantes, em reverência ao enunciado da Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Recorro, com fundamento no art. 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, ex officio desta sentença para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para onde, transcorrido o prazo do recurso de apelação, deverão os autos serem remetidos com as homenagens deste Juízo.

Transitada em julgado a decisão de reexame em segundo grau desta sentença, ou de apreciação de eventual recurso de apelação, certifique-se nos autos, dando baixa e arquivando.”

Inconformado com os termos decisórios,
o Estado do Pará
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº

8885605 - Pág. 1/15).

Em suas razões recursais, o patrono do ente estadual, aduz, em síntese, que as certidões de regularidade fiscal só poderão ser emitidas se a empresa estiver em status regular, sendo possível sua cassação a qualquer tempo, quando verificado débito de natureza tributária no curso de sua validade, nos termos do Decreto Estadual nº 2.473/2006 e da Instrução Normativa nº 19/2006.

Com o fim de corroborar seu entendimento, colaciona precedente deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a cassação
ex ofício
de certidão negativa de débito possui previsão legal, que decorre da presunção de legitimidade, presente em todo e qualquer ato praticado pela Administração Pública.

Noutra ponta, assevera que a autoridade coatora não pode ser responsabilizada pelo pagamento de custa processuais, pois atua meramente como representante do órgão público, não tendo sequer a oportunidade de fazer a defesa do mérito do ato e não possuindo capacidade para postular em nome da pessoa jurídica de direito público.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da cassação da Certidão Negativa de Débito e a ilegalidade da condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas processuais.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 8087093 - Pág. 1).

Por sua vez, a empresa Apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 8885608 - Pág. 5).

Inicialmente os autos, foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que, verificou minha prevenção no feito e, determinou sua redistribuição, (id nº 10616122 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 10886979 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo parcial provimento do recurso,
para que a sentença seja reformada apenas quanto as custas processuais impostas ao ente público recorrente,
(
id nº 10998011 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão que concedeu a segurança pleiteada na exordial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a Certidão Negativa de Débitos nº 702020080251941-6, por entender que o Estado do Pará não comprovou a constituição de débitos tributários vencidos e não pagos durante o prazo de validade de referida Certidão, de modo que a cassação não se amolda às hipóteses legais constantes no Decreto Estadual nº 2.473/2006 e na Instrução Normativa nº 19/2006 – SEFA.

Frise-se, desde logo que, cabe ao judiciário verificar a legalidade do ato administrativo que cassou a Certidão Negativa de Débito – CND, hipótese que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O art. 135 da Constituição do Estado do Pará prevê a competência do Governador para expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução das leis, senão vejamos:

Art. 135. Compete privativamente ao Governador:

(...)

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução e elaborar leis delegadas;

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 205 e 208, ao tratar da expedição de Certidão Negativa de Débito, dispõe:

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Ademais, em atenção a competência conferida pelo art. 135, inciso V da Constituição Estadual, fora editado o Decreto nº 2.473/2006, que dispõe sobre os procedimentos referentes ao requerimento e a emissão de certidões, relativas aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária e não-tributária, inscritos ou não em Dívida Ativa, além da Instrução Normativa nº 0019/2006 que disciplina a matéria do Decreto já mencionado.

Destarte, o art. 10 do Decreto Estadual nº 2.473/2006 e o art. 17 da Instrução Normativa nº 0019/2006, estabelecem a possibilidade de cassação de ofício da certidão negativa de débito quando verificado que em nome do requerente consta débito de natureza tributária, inscrito ou não na Dívida Ativa, cuja exigibilidade não se encontre suspensa, senão vejamos:

Decreto nº 2.473/2006

Art. 10 -
As certidões de que tratam os art. 4º e 5º deste Decreto poderão, independente de notificação prévia, ser cassadas quando, dentro do período de validade prevista no artigo anterior, for verificada a hipótese prevista no art. 6º, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

Parágrafo único.
A cassação da certidão, conforme o disposto no caput, será efetuada de ofício,
devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. (Grifo nosso)

Instrução Normativa 0019/2006

Art. 17.
As certidões de que tratam os art. 4º, 5º, 7º e 8º desta Instrução Normativa poderão, independente de notificação prévia, serem cassadas quando, dentro do período de validade prevista no artigo anterior, forem verificadas as hipóteses previstas nos arts. 6º e 9º, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

Parágrafo único.
A cassação da certidão, conforme o disposto no caput, será efetuada de ofício
, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br. (Grifo nosso)

Depreende-se que, de fato, o ato administrativo impugnado encontra respaldo no Decreto Estadual nº 2.473/2006 e na Instrução Normativa nº 0019/2006, que dispõem e disciplinam o procedimento para a emissão das certidões relativas aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, certidões estas que gozam de presunção de veracidade, de forma a possibilitarem a participação de pessoas jurídicas interessadas em procedimentos como a licitação e contratação com a administração pública.

Em que pese o respaldo legal, no caso específico, nota-se que a Certidão Negativa foi expedida em
29/04/2020
, com prazo de validade em
26/10/2020
, (
id nº 8885570 - Pág. 1), sendo que a referida Certidão fora cassada na data de
27/09/2020
(id nº 8885571 - Pág.1), sob a justificativa da existência de
“contas correntes vencidas”
decorrentes de Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA.

Sucede que os débitos decorrentes de IPVA venceriam no dia
15/10/2020
, todavia, foram integralmente adimplidos pela empresa Apelada em
13/10/2020
, consoante comprovante de pagamento de id nº 8885572 - Pág. 4, ou seja, dentro do prazo de vencimento do tributo e de validade da Certidão Negativa cassada, previsto nas normas regulamentadoras.

Como bem salientado pelo
Parquet
em seu parecer “
o ato administrativo de cassação da Certidão Negativa encontra-se desprovido de validade e em absoluta contrariedade aos excertos normativos acima transcritos, uma vez provado que a apelada/impetrante quitou integralmente o débito tributário antes do prazo de vencimento
.”, de modo que não subsiste razão para a permanência do referido ato no mundo jurídico.

Ademais, no que concerne a condenação do ente Estatal em custas processuais, é imperioso mencionar que a Lei Estadual no 8.328/15, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estipula o seguinte em seu art. 40,
in verbis:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Sobre o tema, colaciono o entendimento já proferido por essa Corte de Justiça:

PROCESSO Nº 0030001-83.2014.814.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM APELADO: RODRIGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCEDENTE. DE OFÍCIO. ISENÇÃO CUSTAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (...) 5.
De ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15
. 6. Apelação conhecida e IMPROVIDA. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, e,
de ofício, excluo da condenação o pagamento das custas à Fazenda Pública à luz do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15, nos termos do voto da relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AC: 00300018320148140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000283-24.2009.8.14.0057 RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI DECISÃO EMBARGADA: MONOCRÁTICA DE FLS. 245/246 EMBARGADA: MARIA AUXILIADORA COSTA LIMA ADVOGADA: MARIA LÍDIA DOS REIS FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA DECISÃO MONOCRÁTICA (...)
No que alude ao vício de obscuridade, realmente o Estado do Pará é isento do pagamento de custas processuais conforme art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15.
Finalmente, a interposição de recurso legalmente previsto e desprovido de propósito protelatório, mormente quando em parte assiste razão ao recorrente, não configura a litigância de má-fé prevista no art. 80, IV e VII do CPC. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (fls. 249/231) e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de integrar a decisão embargada de fls. 245/246, conseguinte declarar o ente estatal isento do pagamento das custas processuais, permanecendo a referida decisão inalterada nas demais disposições. Publique-se, intime-se. Belém/PA, 25 de fevereiro de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 3

(TJ-PA - AC: 00002832420098140057 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/02/2019)

Logo, a sentença proferida merece reforma neste ponto, porquanto a Fazenda Pública é isenta de custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais. Sentença mantida quanto aos demais comandos.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022